Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712237-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEURI KREVER STADLER D E C I S Ã O Determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1290 da repercussão geral, tendo em vista a determinação de suspensão nacional do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, que versem sobre o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança", conforme decisão monocrática do e. Relator, publicada no DJE em 11/3/24, e na linha do que igualmente determinado pelo Juízo a quo (ID de origem no 197407117). Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator